Tribunal: STJ
Processo: 7003885-73.2021.8.22.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2186501 - RO(2024/0385842-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A
ADVOGADOS
: EGON BOCKMANN MOREIRA - PR014376
HELOISA CONRADO CAGGIANO - PR052483
GABRIEL JAMUR GOMES - PR043028
MARINA FALONI MACHADO RODRIGUES BORGES -
SP427028
JAIME PEREIRA JÚNIOR - PR103452
RAFAELA MOREIRA ANGELO - PR063860
EMBARGADO
: RICARDO ALEXANDRE GONCALVES DE MEDEIROS
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO DE SOUZA - RO000538
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – Nos termos do
do Código de Processo Civil, caberá a oposição de
art. 1.022
embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
i)
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
II - A controvérsia apresentada foi enfrentada no sentido da aplicação do entendimento
do Supremo Tribunal Federal de que não se admite, no sistema brasileiro, controle
jurisdicional de constitucionalidade material de projetos de lei, como forma de controle
preventivo de normas em curso de formação e, por isso, somente o parlamentar tem
legitimidade para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos
praticados no processo legislativo incompatíveis com a lei ou com a Constituição da
República.
III - Quanto a alegação de decisão surpresa, tal ponto foi levantado apenas nos
segundos embargos de declaração, às fls.
não se questionando a negativa de
392/393,
prestação jurisdicional em relação à tese, limitando-se a apontar omissões referentes a
outros aspectos, como objeto impossível do ato – alteração da estrutura tarifária em
todo o Estado de Rondônia –, vício de iniciativa e desequilíbrio econômico-financeiro.
IV - O Tribunal de origem decidiu pela ilegitimidade ativa da então Embargante para
impetrar mandado de segurança, sob o fundamento de que tão somente parlamentar
poderia discutir a validade de lei em tese, vale dizer, no transcorrer de processo
legislativo não encerrado, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal
Federal, não havendo impugnação a tal fundamento, com a consequente aplicação,
por analogia, do entendimento da Súmula n. 283/STF.
V - Depreende-se ter sido a lide julgada à luz de interpretação de legislação local – a
Lei Orgânica do Município e o Regimento interno da Câmara Municipal –, sendo
imprescindível a sua análise para o deslinde da controvérsia, providência vedada em
sede de recurso especial, consoante aplicação analógica da Súmula n. 280/STF.
VI – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração.
VII – Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54866931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:58:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7a36b15c-3d5a-4df1-91ae-f6c273985950

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/03/2026
09/03/2026,
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54866931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:58:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7a36b15c-3d5a-4df1-91ae-f6c273985950

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2186501 - RO (2024/0385842-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A
ADVOGADOS
: EGON BOCKMANN MOREIRA - PR014376

HELOISA CONRADO CAGGIANO - PR052483

GABRIEL JAMUR GOMES - PR043028

MARINA FALONI MACHADO RODRIGUES BORGES - SP427028

JAIME PEREIRA JÚNIOR - PR103452

RAFAELA MOREIRA ANGELO - PR063860
EMBARGADO
: RICARDO ALEXANDRE GONCALVES DE MEDEIROS
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO DE SOUZA - RO000538
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – Nos termos do
do Código de Processo Civil, caberá a oposição de
art. 1.022
embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir
i)
ii)
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
II - A controvérsia apresentada foi enfrentada no sentido da aplicação do entendimento
do Supremo Tribunal Federal de que não se admite, no sistema brasileiro, controle
jurisdicional de constitucionalidade material de projetos de lei, como forma de controle
preventivo de normas em curso de formação e, por isso, somente o parlamentar tem
legitimidade para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos
praticados no processo legislativo incompatíveis com a lei ou com a Constituição da
República.
III - Quanto a alegação de decisão surpresa, tal ponto foi levantado apenas nos
segundos embargos de declaração, às fls. 392/393, não se questionando a negativa de
prestação jurisdicional em relação à tese, limitando-se a apontar omissões referentes a
outros aspectos, como objeto impossível do ato – alteração da estrutura tarifária em todo
o Estado de Rondônia –, vício de iniciativa e desequilíbrio econômico-financeiro.
IV - O Tribunal de origem decidiu pela ilegitimidade ativa da então Embargante para
impetrar mandado de segurança, sob o fundamento de que tão somente parlamentar
poderia discutir a validade de lei em tese, vale dizer, no transcorrer de processo
legislativo não encerrado, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal
Federal, não havendo impugnação a tal fundamento, com a consequente aplicação, por
analogia, do entendimento da Súmula n. 283/STF.
V - Depreende-se ter sido a lide julgada à luz de interpretação de legislação local – a Lei
Orgânica do Município e o Regimento interno da Câmara Municipal –, sendo
imprescindível a sua análise para o deslinde da controvérsia, providência vedada em
sede de recurso especial, consoante aplicação analógica da Súmula n. 280/STF.
VI – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA53324640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:19
Código de Controle do Documento: 8dc8d012-354c-4421-ba24-39e252003946

VII – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
opõe embargos de
ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA.
declaração contra o acórdão proferido em sede de agravo interno no recurso especial
que, por unanimidade, negou-lhe provimento, cuja ementa transcrevo (fl. 636e):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO DO

INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
ART.
1.022
CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 10, 933 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA
SÚMULA N. 211/STJ.
DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO.
APLICAÇÃO DO ÓBICE DA ACÓRDÃO EMBASADO EM NORMA DE
DIREITO
LOCAL. LEI ORGÂNICA E REGIMENTO
SÚMULA N. 283/STF.
INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA

ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
SÚMULA
N.
280/STF.
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. § 4o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa
e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de vício integrativo.
II – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo
Tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede
o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.
III – A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo
Tribunal Federal.
IV – Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever
acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido
na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.
V – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
VI – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no § 4o, do Código
de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
art. 1.021,
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.

Sustenta a Embargante que o julgado padece de omissões, porquanto
ausente enfrentamento dos vícios materiais do ato coator, especialmente o caráter
impossível do objeto, o vício de iniciativa e o comprometimento do equilíbrio econômico-
financeiro da concessão.
Documento eletrônico VDA53324640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:19
Código de Controle do Documento: 8dc8d012-354c-4421-ba24-39e252003946

Alega, ainda, omissão quanto a tese de que o ato impugnado não estaria
inserido no processo legislativo em curso, mas corresponderia a ato administrativo de
promulgação de lei inexistente, praticado após o prazo legal para o veto. Assim, há
distinção fática entre as situações: o processo legislativo já estaria encerrado, não
possuindo o ato controvertido natureza legislativa, mas administrativa.
Ademais, o acórdão embargado limitou-se a afirmar a ausência de
prequestionamento dos arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil, deixando de
enfrentar a alegação de que a omissão da Corte
quanto a tese de decisão
a qua
surpresa seria o elemento caracterizador da violação aos arts. 1.022 e 1.025 do Código
de Processo Civil. Defende o enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida, não
sendo o caso de aplicação do entendimento, por analogia, da Súmula n. 283/STF.
Aduz que “o acórdão embargado, ao invocar a
não explicita
Súmula 280/STF,
se considera imprescindível nova interpretação autônoma da Lei Orgânica e do
Regimento Interno – hipótese em que a súmula seria aplicável – ou se bastaria tomar tais
normas como dados do caso, para então aplicar o direito federal processual e material,
hipótese em que o óbice sumular não se configuraria” (fl. 660e).
Postula, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para serem supridas as
omissões indicadas.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 665e).
in albis
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA:

Defende a Embargante que há omissões serem supridas, nos termos do
II, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
O dispositivo em foco preceitua que caberá a oposição de embargos de
declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de
i)
ii)
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e iii)
corrigir erro material.
, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
Omissão
deixar de se manifestar acerca de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O atual Estatuto Processual considera, ainda, omissa a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
Documento eletrônico VDA53324640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:19
Código de Controle do Documento: 8dc8d012-354c-4421-ba24-39e252003946

qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do mesmo diploma legal impõe a
art. 489
necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão, em
tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou de
analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido omissão
suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não é mais
possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de declaração,
ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se sobre todos os
pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo ora comentado, o
juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos levantados pelas partes, que
sejam capazes de alterar a conclusão adotada na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado. 23a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2025. p. 997 - destaquei).

Nessa linha, a Corte Especial deste Superior Tribunal assentou: "o teor do
§ 1o, inc. IV, do
ao dispor que 'não se considera fundamentada
art. 489,
CPC/2015,
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador', não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os
argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que sejam
capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador" (EDcl nos
Rel. Ministro Og Fernandes, j. 18.11.2020, DJe 26.11.2020).
EREsp n. 1.169.126/RS,
Observados tais parâmetros legais, teóricos e jurisprudenciais, não verifico os
vícios apontados pela Embargante.
Com efeito, a controvérsia apresentada foi enfrentada no sentido da aplicação
do entendimento do Supremo Tribunal Federal de que não se admite, no sistema
brasileiro, controle jurisdicional de constitucionalidade material de projetos de lei, como
forma de controle preventivo de normas em curso de formação e, por isso, tão somente o
parlamentar tem legitimidade para impetrar mandado de segurança com a finalidade de
coibir atos praticados no processo legislativo incompatíveis com a lei ou com a
Constituição da República.
Documento eletrônico VDA53324640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:19
Código de Controle do Documento: 8dc8d012-354c-4421-ba24-39e252003946

Noutro vértice, quanto a alegação de decisão surpresa, tal ponto foi levantado
apenas nos segundos embargos de declaração, às fls. 392/393, não se questionando a
negativa de prestação jurisdicional em relação à tese, limitando-se a apontar omissões
referentes a outros aspectos, como objeto impossível do ato – alteração da estrutura
tarifária em todo o Estado de Rondônia –, vício de iniciativa e desequilíbrio econômico-
financeiro.
Por sua vez, o Tribunal de origem decidiu pela ilegitimidade ativa da
Embargante para impetrar mandado de segurança, sob o fundamento de que somente
parlamentar poderia discutir a validade de lei em tese, vale dizer, no transcorrer de
processo legislativo não encerrado, conforme entendimento consolidado pelo Supremo
Tribunal Federal, não havendo impugnação a tal fundamento, com a consequente
aplicação, por analogia, da Súmula n. 283/STF.
Por derradeiro, depreende-se ter sido a lide julgada à luz de interpretação de
legislação local – a Lei Orgânica do Município e o Regimento interno da Câmara
Municipal –, sendo imprescindível a sua análise para o deslinde da controvérsia,
providência vedada em sede de recurso especial, consoante a Súmula n. 280/STF.
Com efeito, depreende-se da leitura da decisão embargada que a controvérsia
foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
Assim, constatada apenas a discordância da Embargante com o deslinde da
controvérsia, não restou demonstrada hipótese a ensejar a integração do julgado.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios,
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
art. 1.022
v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro Ricardo Villas
EAREsp n. 1.990.124/MG,
Bôas Cueva, DJe 14.8.2023; Primeira Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl
no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 7.6.2023; e Segunda Turma,
REsp n. 1.745.723/RJ,
EDcl no AgInt no
Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe
AREsp n. 2.124.543/RJ,
23.5.2023).
Posto isso,
os Embargos de Declaração.
REJEITO
Documento eletrônico VDA53324640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:19
Código de Controle do Documento: 8dc8d012-354c-4421-ba24-39e252003946

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.186.501 / RO
Número Registro: 2024/0385842-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70038857320218220002
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A
ADVOGADOS
: EGON BOCKMANN MOREIRA - PR014376
HELOISA CONRADO CAGGIANO - PR052483
GABRIEL JAMUR GOMES - PR043028
MARINA FALONI MACHADO RODRIGUES BORGES - SP427028
JAIME PEREIRA JÚNIOR - PR103452
RAFAELA MOREIRA ANGELO - PR063860
RECORRIDO
: RICARDO ALEXANDRE GONCALVES DE MEDEIROS
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO DE SOUZA - RO000538
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - ATO NORMATIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A
ADVOGADOS
: EGON BOCKMANN MOREIRA - PR014376
HELOISA CONRADO CAGGIANO - PR052483
GABRIEL JAMUR GOMES - PR043028
Documento eletrônico VDA54843487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:47:59
Código de Controle do Documento: ab5d2af4-0cfd-47c4-8a0e-a0fde0d303fc

MARINA FALONI MACHADO RODRIGUES BORGES - SP427028
JAIME PEREIRA JÚNIOR - PR103452
RAFAELA MOREIRA ANGELO - PR063860
EMBARGADO : RICARDO ALEXANDRE GONCALVES DE MEDEIROS
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO DE SOUZA - RO000538
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:47:59
Código de Controle do Documento: ab5d2af4-0cfd-47c4-8a0e-a0fde0d303fc